Tribunal: TJPA
Processo: 0802765-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802765-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONILSON BEZERRA ABREU

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUSLIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA.

1.

O excesso de prazo desproporcional e irrazoável, se tratando de réu preso, não pode ser tolerado em qualquer situação.

2.

Apesar de tratar-se de delito de enorme gravidade, o excesso de prazo, ainda mais quando o requerido não deu ensejo a ele, deve ser repudiado, uma vez que é contrário a efetividade do processo e atinge um direito vital do cidadão, o de ir e vir.

3.

Diante de uma demora ocasionada exclusivamente por razões alheias à defesa, forçoso concluir pelo reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado na formação da culpa.

4.

LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão
da ordem para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da fundamentação acima exposta.

.

....ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de ...... e término no dia ..... de ......... de ......

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, __________de___________de 2024

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº : 0802765-07.2024.8.14.0000

Paciente:
RONILSON BEZERRA ABREU

COATOR: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

Processo de origem nº 0007875-36.2020.8.14.0040

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor do paciente RONILSON BEZERRA ABREU, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA, nos autos do processo nº 0007875- 36.2020.814.0040.

O impetrante alega em suma que o paciente está preso desde 14/11/2020, supostamente, por ter incorrido no crime tipificado no art. 121, §2º, inciso I e IV, do CPB (Homicídio Qualificado).

Em síntese, o paciente alega constrangimento ilegal por conta do excesso de prazo na formação da culpa, estando os autos paralisados em razão da instauração de incidente de insanidade mental iniciado em maio de 2023.

Desta feita, requer a concessão da liminar para que seja expedido Alvará de Soltura ao paciente. No mérito requer a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria onde solicitei inicialmente informações à autoridade coatora, que as prestou em 06.03.2024.

Posteriormente decidi pelo deferimento da liminar, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, que seriam aplicadas pelo juízo
a quo
. Ato contínuo encaminhei os autos à Procuradoria de Justiça.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e concessão do
writ
.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a possibilidade ou não da revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares.

Em 12/03/2024, após os autos serem encaminhados à minha relatoria, foi deferida a medida liminar para conceder ao paciente a liberdade, sob medidas cautelares a serem determinadas pelo juízo
a quo
:

“(...)
A prisão preventiva é medida extrema, que permite ao Estado, em conformidade com o ordenamento jurídico, limitar o direito de ir e vir do indivíduo. Para que ela seja dada é necessário estar presente a prova da materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria, além da ocorrência dos pressupostos do art. 312, do CPPB. O paciente entende que há excesso de prazo na formação da culpa. No caso em comento, temos que o paciente está preso desde 14.09.2021, de modo que em 30.05.2023, foi determinado o incidente de insanidade mental, sendo que o incidente foi instaurado, encontrando-se em tramitação e sem data para realização do exame. Nossa Carta Magna aduz, no art. 5º, LXXVIII, o princípio da celeridade processual. Ocorre que a ilegalidade por excesso de prazo não pode ser aferida por simples critério aritmético, mas sim observando outros princípios, como a Proporcionalidade e a Razoabilidade. Entretanto, entendo que não se trata de processo complexo, uma vez que há somente um réu, onde se apura infração penal cometida em 14.11.2020 e já havia denúncia em 30.04.2021, sendo a denúncia recebida em 05.05.2021. A defesa prévia foi colacionada em 01.07.2021 e a audiência marcada para o dia 16.09.2021 e a partir daí ocorreram sucessivas redesignações, sendo que somente em 17.02.2022 foi encerrada a instrução, sendo a sentença de pronúncia proferida em 14.07.2022. Em 05.05.2023, quase um anos depois, o juiz a quo determinou a marcação da sessão do Tribunal do Juri, que estava ocorrendo em 30.05.2023, contudo durante a sessão, a pedido da defesa, os jurados, no primeiro quesito, votaram pela instauração do incidente de insanidade mental, o que gerou, por determinação judicial, a suspensão do processo e instauração do respectivo incidente que se encontra sem conclusão até a presente dada. Consta nos autos do processo que apuram suposta Insanidade Mental do réu (Processo 0810853-45.2023.8.14.0040), que havia data para realização do exame, mas a Casa Penal, mesmo oficiada não apresentou o paciente no dia marcado. Agora o processo aguarda nova data para realização do referido exame. Desta maneira, compreendo que o excesso de prazo desproporcional e irrazoável, se tratando de réu preso, não pode ser tolerado em qualquer situação. Apesar de tratar-se de delito de enorme gravidade, temos que o excesso de prazo, ainda mais quando o requerido não deu ensejo a ele, deve ser repudiado, uma vez que é contrário a efetividade do processo e atinge um direito vital do cidadão, o de ir e vir. Assim, diante de uma demora ocasionada exclusivamente por razões alheias à defesa, forçoso concluir pelo reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado na formação da culpa. No caso vertente, entendo que medidas cautelares diversas deverão ser usadas, revelando-se adequadas nesta situação. Na espécie, entendo que o magistrado singular que conduz o feito na vara de origem, por estar mais próximo dos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao caso concreto. Ante o exposto, da análise do que consta dos autos, constato, de pronto, os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, razão por que defiro a concessão de medida liminar, para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares constantes do art. 319, do CPPB, a serem definidas pelo juízo local. Determino a expedição do competente Alvará de Soltura em nome de Ronilson Bezerra Abreu, portador do CPF 049.879.642-60, RG 063022452017-1, SSP/MA, nascido no dia 20/04/1999, filho de Francisca Bezerra e Woshington Luiz Abreu. (...).

Assim, entendo que a decisão concedida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a existência dos requisitos para a concessão da liberdade, com aplicação de medidas cautelares, que inclusive já foram arbitradas pela Autoridade Coatora.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, substituir a prisão preventiva de Ronilson Bezerra Abreu por medidas cautelares diversas da prisão, que foram determinadas pelo juiz primevo, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, ............ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/04/2024